Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725890-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA BANDEIRA, DARLAN SCHLICKMANN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TELEFONES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Deve ser indeferido o pedido de restituição de telefones celulares e computadores (Notebooks), apreendidos em diligências de busca e apreensão, antes que sejam devidamente periciados, não se revelando suficiente a mera extração de dados ou espelhamento, haja vista a necessidade de se garantir a cadeia de custódia da prova, viabilizando, dessa forma, a possibilidade de contraprova e preservação das garantias do contraditório e ampla defesa. 2. No caso analisado o apelante não comprovou que os bens objetos do pedido de restituição já tenham sido submetidos a perícia, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu a liberação deles. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 926 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de incoerência entre as decisões proferidas pelo juiz sentenciante, ao argumento de que já teria havido o deferimento de restituição de coisas apreendidas por outros acusados anteriormente na mesma vara, inclusive aparelhos de informática e telefones; b) artigo 91 do Código Penal, asseverando não ser possível a decretação de perdimento de bens apreendidos em medida cautelar probatória e não assecuratória, razão pela qual pugnam pela restituição dos bens. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 926 do Código de Processo Civil e 91 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não obstante o pedido defensivo para que seja observada a igualdade de tratamento processual, e com o devido respeito aos prolatores das decisões mencionadas, a mera possibilidade de extração de dados ou “espelhamento” dos aparelhos celulares ou dos itens de informática, não é circunstância, por si só, suficiente para a restituição. Para a correta preservação da cadeia de custódia da prova, bem como para assegurar a possiblidade de realização de contraprova, entende-se ser necessário que os peritos analisem os próprios equipamentos eletrônicos, garantindo-se dessa forma a integridade da prova pericial produzida, o contraditório e a ampla defesa. No caso, os requerentes, ao postularem a devolução dos telefones e computadores, não comprovaram que esses bens já foram submetidos à perícia. Consequentemente, é de rigor o indeferimento da postulação (ID 54050724 - Pág. 7/8). (...) a alegação que pretende o embargante, de que os bens não restituídos não estão sujeitos ao perdimento, é insuscetível de alcance por este Órgão julgador, pois somente o Juízo de origem pode determinar o perdimento dos bens, o que ainda não foi realizado. Dessa forma, a decisão recorrida se limitou a deferir parcialmente a restituição dos bens sem valor econômico e que já foram periciados, permanecendo a apreensão dos demais. Quanto ao pedido de menção do artigo 926, do CPC, não há qualquer matéria a ser uniformizada em sede jurisprudencial. Ademais, no tocante ao pedido de uniformidade de entendimentos aos corréus, a restituição foi analisada de forma individualizada, levando em consideração as particularidades de cada bem e, principalmente, a necessidade ou não de realização de perícia técnica (ID 57481037 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024